Tribunal: TJES
Processo: 5008894-82.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008894-82.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JOSIANE REGINA CARLOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FRAUDE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DANOS CAUSADOS POR FRAUDE E DELITO PRATICADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). PRECEDENTES DESTA TURMA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). PLEITO DE MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS DESTA TURMA PARA CASOS ANÁLOGOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008894-82.2023.8.08.0030

Recorrente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrida: JOSIANE REGINA CARLOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FRAUDE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DANOS CAUSADOS POR FRAUDE E DELITO PRATICADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). PRECEDENTES DESTA TURMA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). PLEITO DE MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS DESTA TURMA PARA CASOS ANÁLOGOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. (1). TESE AUTORAL.
A AUTORA AFIRMA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 07/12/2022 FOI SURPREENDIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, QUE POSSUINDO ORDEM JUDICIAL E ACOMPANHADO DE GUINCHO, APREENDEU O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE SOB O ARGUMENTO DE QUE ESTE ESTARIA ALIENADO AO RÉU E DE QUE AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO NÃO FORAM ADIMPLIDAS NO PRAZO CORRETO. AFIRMA QUE PARA ENTENDER O QUE HAVIA ACONTECIDO E O MOTIVO PELO QUAL O SEU VEÍCULO HAVIA SIDO APREENDIDO, TOMOU CIÊNCIA QUE A CONSTRIÇÃO INDEVIDA DO SEU BEM FOI ADVINDA DE PROCESSO DE BUSCA APREENSÃO DISTRIBUÍDO SOB Nº 5006448-43.2022.8.08.00030. AFIRMA DESCONHECER A EXISTÊNCIA DE QUALQUER CONTRATO DE FINANCIAMENTO, NÃO FAZENDO PARTE EM MOMENTO ALGUM DO REGISTRO DESTA ALIENAÇÃO. POR FIM, NARRA QUE INEXISTIU NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE QUALQUER PARTE ESTRANHA QUANTO A VENDA DO VEÍCULO APREENDIDO, SENDO QUE ESTE NUNCA SAIU DA SUA POSSE E SEMPRE FOI DE SUA PROPRIEDADE. ASSIM, BUSCA REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU APRESENTA CONTESTAÇÃO ONDE ARGUI PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE SEGREDO DE JUSTIÇA E NO MÉRITO, AFIRMA PELA AUSÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA, EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE ONDE ALEGA QUE TAMBÉM FOI LESADO POR TERCEIRO, NÃO EXISTINDO O QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para
CONDENAR
a requerida a reparar os danos morais sofridos pelo autor no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PEDE A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
POIS BEM. ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA. EXPLICO. COMO SE VÊ DO DOCUMENTO JUNTADO NO ID. 8808096, EXISTE UM CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADO ENTRE O BANCO REQUERIDO E UM TERCEIRO, SR. JOÃO RENAN CARLOS, EM 07/01/2022. CONTUDO, VERIFICA-SE QUE O DOCUMENTO SUPOSTAMENTE ASSINADO PELA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO (AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ATPV), CUJA CÓPIA (ID. 8807776), SEGUNDO A AUTORA, FORA EXTRAÍDA DO PROCESSO Nº 5006448-43.2022.8.08.00030, NÃO CONSTA O RECONHECIMENTO DE SUA FIRMA, LOGO, NÃO POSSUI QUALQUER TIPO DE VALIDADE JURÍDICA, DEMONSTRANDO QUE O GRAVAME OUTRORA IMPOSTO AO CITADO VEÍCULO É ILEGÍTIMO. PORTANTO, CONFORME NORMA CONTIDA NO ART. 373, INCISO I DO CPC, CABE A PARTE AUTORA O ÔNUS DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, E NESTE CASO, LOGROU COMPROVAR QUE NÃO MANTEVE/MANTÉM QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA COM O BANCO REQUERIDO. NESTE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO NOS SEGUINTES TERMOS:
“[...] para comprovar a validade da alienação e diferente do que arguiu, a ré poderia trazer aos autos, seja como testemunha ou informante, o terceiro que consta como titular da alienação. Isso porque, verifica-se que a ré concedeu contrato de financiamento com gravame de alienação fiduciária do veículo da autora sem o lastro contratual comprovado com ela, não havendo documentos comprobatórios que autorizassem à contratante para realização do gravame. Ademais, há de considerar a falha na prestação de serviços, uma vez que a requerida não tomou a cautela necessária quando alienou um veículo sem a autorização do seu verdadeiro dono. A falha na prestação dos serviços, portanto, levaram a indevida restrição do veículo de propriedade da autora, sendo que a autor em nenhum momento autorizou ou tenha contribuído para o evento.”
NO PRESENTE CASO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO PELOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELA REQUERENTE ORIUNDOS DA BUSCA E APREENSÃO NOS AUTOS Nº 5006448-43.2022.8.08.00030. ISSO PORQUE ERA SEU DEVER TOMAR TODAS AS MEDIDAS E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, PARA SE ACAUTELAR CONTRA AÇÕES FRAUDULENTAS, FORNECENDO SERVIÇO SEGURO AOS SEUS USUÁRIOS, MESMO PORQUE, VIA DE REGRA, EVENTUAL FRAUDE ESTÁ ABRANGIDA PELO RISCO DE SUAS ATIVIDADES, QUE DEVE SER SUPORTADO PELOS FORNECEDORES. É INEGÁVEL QUE O REQUERIDO DEIXOU DE CUMPRIR COM SUA OBRIGAÇÃO, EIS QUE O DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO (ATPV) NÃO FOI AUTENTICADO EM CARTÓRIO, MORMENTE À VISTA DA ASSINATURA DISCREPANTE APOSTA EM TAL DOCUMENTO E A REAL ASSINATURA DA RECORRIDA, COMO SE VÊ EM ID. 8807771, RETIRANDO COM ISSO A SUA VALIDADE, FALHANDO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O QUE FAVORECEU A ATUAÇÃO DE FRAUDADORES, PREJUDICANDO A REQUERENTE, QUE SEQUER POSSUI RELAÇÃO JURÍDICA COM ELE, DE FORMA QUE A AFIRMAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS MOSTRA-SE INESCUSÁVEL. A PROPÓSITO:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DANOS MORAIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES NO CURSO DA DEMANDA. PROCESSO SUSPENSO. VEÍCULO QUE FOI APREENDIDO DURANTE A SUSPENSÃO DO FEITO, QUANDO O REQUERIDO NÃO SE ENCONTRAVA EM MORA PORQUE PRORROGADO O PRAZO DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA. FATO NÃO COMUNICADO AO JUÍZO PELO CREDOR. DEVEDOR QUE PROMOVEU AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, COM LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA. INDEVIDA RETENÇÃO, PELO CREDOR, DO BEM APREENDIDO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. DESNECESSIDADE DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A busca e apreensão de bens é um ato extremamente gravoso ao Requerido, sendo cabível apenas nos casos em que há a efetiva comprovação da mora debendi, por implicar na constrição do bem - o que impede, muitas vezes, até a sua utilização, como no caso em análise -, e por se traduzir em uma situação vexatória, uma vez que o cumprimento da ordem de busca e apreensão é realizado publicamente, tornando pública a inadimplência do devedor. Assim, quando a busca e apreensão é considerada indevida, como ocorreu no caso, tais consequências gravosas são suportadas pelo Requerido sem motivo legítimo que as justifiquem, com acréscimo de ter seu veículo, indevidamente, retido pelo Credor, mesmo revogada a liminar de busca e apreensão, razão pela qual o sofrimento moral decorrente desta ilegalidade é presumido, não havendo a necessidade de comprovação do dano real suportado pela parte Autora. [...] (TJSC, Apelação Cível n. 2012.010377-4, de Itajaí, rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, j. 25-09-2014).
DESTA FORMA, RESTOU CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO BANCO REQUERIDO, EIS QUE REALIZOU CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM TERCEIRA PESSOA REGISTRANDO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO PERTENCENTE À REQUERENTE, FUNDADO EM DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO FALSO, QUE INCLUSIVE NÃO TINHA RECONHECIMENTO DE FIRMA, BEM COMO, LEVOU
INDEVIDAMENTE
O VEÍCULO DA PARTE AUTORA À AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE FORMA INDEVIDA, O QUE DENOTA O SEU DEVER DE INDENIZAR A REQUERENTE PELOS DANOS SOFRIDOS. NO QUE CONCERNE AO DANO MORAL ESTÁ SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADO, SOBRESSAINDO-SE DE TODO ESSE EPISÓDIO, SENDO DESNECESSÁRIA A PROVA DA ANGÚSTIA E DO DESCONFORTO VIVENCIADO PELA REQUERENTE, EIS QUE POR TODA A CADEIA DE ACONTECIMENTOS QUE DESENROLARAM FICOU DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE DESGASTE EMOCIONAL, PSICOLÓGICO E FÍSICO.
IN CASU
, O RÉU SE INSURGE EM FACE DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, QUAL SEJA, R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). ATO CONTÍNUO, TENDO EM VISTA A NEGLIGÊNCIA DO RÉU EM PROCEDER A INJUSTA BUSCA E APREENSÃO DO BEM, A CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA PRESUMÍVEL DAS PARTES, O CARÁTER PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO E, PRINCIPALMENTE, OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA EM CASOS SEMELHANTES, ENTENDE-SE POR BEM MANTER O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(7).

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)